Tribunal: TJBA
Processo: 0057967-39.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057967-39.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PLT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência do interesse de agir, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre o ponto. O apelante requer a anulação da sentença por violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo com fundamento em ausência do interesse de agir (execução fiscal de baixo valor), sem oportunizar à parte autora manifestação prévia sobre tal fundamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que extingue o processo com base em ausência do interesse de agir (execução fiscal de baixo valor), ainda que matéria cognoscível de ofício, exige prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade, conforme determinam os arts. 9º e 10 do CPC/2015. O princípio da vedação à decisão surpresa representa desdobramento do contraditório e impõe ao juiz o dever de submeter às partes todas as questões relevantes ao julgamento, ainda que de ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de observância do contraditório antes da prolação de decisões terminativas, sob pena de violação processual e nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É nula a sentença que extingue o processo com base em ausência do interesse de agir (execução fiscal de baixo valor), sem prévia intimação da parte autora para se manifestar, por violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa. A observância dos arts. 9º e 10 do CPC/2015 é obrigatória mesmo nos casos de matérias cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1644291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0057967-39.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, PLT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11